Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.018, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A providência de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento somente se impõe na hipótese em que o processo tramita na forma física, nos termos do artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não sendo esta a hipótese dos autos. A herança responde pelas dívidas do falecido, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil, de modo que as despesas decorrentes do inventário, referentes a débitos trabalhistas pretéritos de caseiro que presta serviços de manutenção e de conservação de chácara pertencente ao espólio, devem por este ser suportadas, sob pena de se gerar ônus maior. O respectivo pagamento incumbe à inventariante, mediante a autorização do juiz, conforme estabelece o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Eventual reconhecimento futuro da utilização exclusiva do imóvel pela inventariante ou por seus filhos, ou da realização de pagamento em valor superior ao devido, poderá resultar na redução dos seus respectivos quinhões, análise que depende da produção de provas, a ser realizada nas vias ordinárias, nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.